Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR QUEM NÃO É PARTE. DESENTRANHAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitar os descontos na conta corrente de valores de empréstimos.
2. Não devem ser conhecidas as contrarrazões apresentadas por quem não é parte. Eventual alteração do polo passivo deve ser realizada na origem, demandando ainda a manifestação do autor acerca da inclusão ou exclusão dos demandados,
3. Os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária.
4. O STJ julgou o REsp n. 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.